Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-19.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. ROUBO DO VEÍCULO SEGURADO. RASTREADOR. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL NÃO ATENDIDA. CULPA CONCORRENTE. ART. 945 DO CÓDIGO CIVIL. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO PARCIAL DEVIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Sinopse fática: "Pretende a parte autora indenização pelo furto/roubo de seu veículo segurado pela ré, a qual foi negadas sob a alegação de que o requerente não instalou rastreador no veículo conforme exigido no contrato".

1. Apelação interposta contra a sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu ao pagamento de 50% do valor pleiteado. 1.1. Em seu apelo, o recorrente pleiteia a reforma da sentença a fim de obter a indenização pelo valor total do veículo.
2. Há relação de consumo entre a empresa requerida e o autor, uma vez que tanto a demandada se enquadra no conceito de fornecedora de serviços (art. 3o, § 2o, do CDC), como o autor no de consumidor, nos termos do art. 2o do CDC.
3. Em análise dos autos, verifica-se que o contrato de proteção automotiva foi firmado por “associação sem fins lucrativos, com duração por prazo indeterminado e ilimitado número de associados com a finalidade de proporcionar aos seus associados benefícios com o PPV (plano de proteção veicular)”. 3.1. O programa tem natureza jurídica similar ao contrato de seguro, diferenciando-se deste em razão de ser realizada por entidades associativas. O risco é partilhado entre seus membros, por meio de cobrança de contraprestação de seus associados, cuidando-se de obrigação semelhante ao prêmio pago pelo segurado no contrato de seguro.
4. Na proposta de adesão ao seguro, consta que, os veículos do tipo PICK-UP (caso dos autos) devem ser equipados com rastreador obrigatório conforme o plano PPV. 4.1. Na hipótese, constava cláusula informando que, “caso o veículo estiver sem o rastreador, não terá o associado direito à reparação ou indenização de eventuais danos sofridos nos veículos” 4.2. Portanto, não restam dúvidas que o veículo do autor se enquadra nesse quesito, uma vez que foi sinalizado na proposta do seguro. 4.3. A ré, por sua vez, em sua peça de defesa, afirmou que o autor foi informado no pós-venda que, para a proteção de seu veículo era imprescindível a instalação do rastreador onde tanto ele quanto a seguradora teriam monitoramento. No entanto, asseverou que o autor preferiu correr o risco por conta própria ao retardar em atender o solicitado. 4.4. Ao permanecer inerte quanto ao requisito de adesão, o apelante assumiu o risco de desobedecer às cláusulas contratais firmadas.
5. Ocorre que, pelos elementos dos autos, depreende-se que também houve falha no dever de informação ao consumidor. 5.1. Assim, embora o bloqueador não pudesse suprir a cláusula contratual para garantir a indenização, facilitaria que o veículo fosse encontrado e o autor não sofresse o prejuízo. 5.2. Desta feita, a retirada do bloqueador e, na mesma ocasião, a falta de informação por parte do fornecedor para instalar o rastreador contribuiu em muito para o evento danoso.
6. O princípio da informação confere às partes o dever jurídico recíproco de exibirem todas as circunstâncias, as notícias, os conhecimentos relevantes sobre a relação contratual, inclusive nas fases pré e pós-contratual, a permitir o livre exercício da autonomia conjuntamente com os preceitos da boa-fé objetiva, conforme preconiza o art. 422 do CC.
7. No caso dos autos, tanto a seguradora, quanto o segurado, assumiram o risco do evento gravoso, corroborando-se o entendimento da sentença quanto à aplicação do art. 945 do Código Civil, que estabelece: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”. 7.1 Aliás, "O preceito traz, para o texto positivo do CC/2002, a consagração, há muito presente na jurisprudência, da concorrência de culpas, aliás a revelar que o grau de culpa do ofensor não foi sempre indiferente à fixação de indenização civil. No caso, tem-se o evento danoso resultante de conduta culposa de ambas as partes nele envolvidas. Lesante e lesado o são reciprocamente, de modo que as indenizações por eles havidas devidas haverão de ser fixadas com a consideração do grau de culpa com que concorreram ao fato" (in Código Civil Comentado, 6a edição atualizada, Manole, 2007, p. 953).
8. Apelo improvido.